Tribunal: STF
Processo: RE 1406598
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS CONTRATADOS. EXECUÇÃO NOS AUTOS EM QUE O PROCURADOR ATUOU. IMPOSSIBILIDADE.



    - Embargos de declaração recebidos como agravo interno, adotando o entendimento firmado pelo Eg. Supremo Tribunal Federal e em prestígio aos princípios da economia processual e da fungibilidade, pois a irresignação preenche todos os requisitos formais da espécie convertida.



    - Não merece acolhida recurso de agravo interno onde o recorrente não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão hostilizada, persistindo, destarte, imaculados e impassíveis os argumentos nos quais o entendimento foi firmado.



    - Embora a Lei 8.906/94, no art. 22, § 4°, assegure ao advogado pleitear a reserva de valor nos autos da execução, eventual execução forçada, do advogado contra o seu cliente, deve ser promovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em título executivo extrajudicial (art. 585, VII, do CPC c/c art. 24, caput, da Lei 8.906/94) e observado o regime de competência estabelecido em lei. No caso em tela, sendo a demanda entre pessoas privadas, não é competente a Justiça Federal.



    - A regra inserta no parágrafo 1° do artigo 24 da Lei n° 8.906/94 institui mera faculdade jurídica de natureza instrumental, interpretada que deve ser à luz do disposto no artigo 23 do mesmo diploma legal, cuja economia pressupõe a identidade de parte no polo passivo da relação processual, o que só ocorre no caso dos honorários sucumbenciais.



    Ademais, em se tratando de execução de obrigação de fazer, na hipótese de autorização de compensação de valores reconhecidos em ação de conhecimento, como no caso dos autos, inexiste crédito a receber por precatório ou outra forma de satisfação da dívida, de forma que se mostra inaplicável o art. 22, § 4°, do EOAB.



    - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 13º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos presentes autos, o juízo de primeiro grau entendeu por bem indeferir o pedido formulado pelo ora agravante de execução dos honorários advocaticios contratados nos mesmos autos de Ação Ordinária.



    Tudo indica que o posicionamento adotado na decisão agravada vai ao encontro da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, no julgamento do RESP 200101349735 (DJE de 17/02/2003), a Corte Superior assentou que a regra inserta no parágrafo 1° do artigo 24 da Lei n° 8.906/94 institui mera faculdade jurídica de natureza instrumental, devendo ser interpretada juntamente com o disposto no artigo 23 do mesmo diploma legal, cuja economia pressupõe a identidade de parte no polo passivo da relação processual, o que só ocorre no caso dos honorários sucumbenciais.



    [...]



    Por fim, cumpre ressaltar que em se tratando de execução de obrigação de fazer, na hipótese de autorização de compensação de valores reconhecidos em ação de conhecimento, como no caso dos autos, inexiste crédito a receber por precatório ou outra forma de satisfação da dívida, de forma que se mostra inaplicável o art. 22, § 4°, do EOAB.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente